Tribunal: TJDFT
Processo: 0742696-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0742696-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: TAIS DOS SANTOS FRANCA PACIENTE: FELIPE SOUSA FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA O paciente, pronunciado pelo crime do art. 121, § 2o, I e IV - homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo torpe (duas vezes) - teve a prisão preventiva decretada. Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar. O paciente é primário, tem residência fixa, exerce trabalho lícito e tem filhos menores que dependem economicamente dele. Diz, ainda, que não há provas de que o paciente é um dos autores dos crimes de homicídio. Pede seja revogada a prisão preventiva. O MM. Juiz do Tribunal do Júri de Ceilândia indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar do paciente, ao fundamento de que os requisitos foram examinados na decisão de pronúncia, em 1o.12.22. E a defesa não apresentou novos fundamentos fáticos ou jurídicos que justifiquem a revogação da prisão. Segundo a decisão, há indícios de que os crimes – dois homicídios qualificados – foram cometidos pelo paciente, em concurso com outros autores, que invadiram a residência das vítimas e as executaram com disparos de arma de fogo, na presença do filho menor dessas, por motivo que envolve tráfico de drogas (ID 42281116, p. 3). O paciente foi pronunciado. A impetrante instruiu a inicial apenas com a última decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, comprovante de residência, declaração de trabalho e cópia das certidões de nascimento dos filhos. Não consta a cópia dos autos da ação penal originária, do inquérito policial ou, quando menos, da decisão de pronúncia. Não é possível saber sobre as razões de decidir do juiz em manter a prisão preventiva do paciente. Devido à instrução deficiente do habeas corpus, tem-se por prejudicado o exame de eventual ilegalidade. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Faculto à impetrante juntar documentos essenciais à compreensão da alegada ilegalidade. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES